Tribunal: TRF3
Processo: 5002256-31.2022.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
25/549)

5002256-31.2022.4.03.6112

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002256-31.2022.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAIR APARECIDO CALHABEU

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. ERRO MATERIAL EM LAUDO PERICIAL. ANÁLISE INTEGRAL DA PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE LTCAT CONTEMPORÂNEO. TEMA 1124 DO STJ. DISTINGUISHING. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS NA DER. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido, fixando o termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença ilíquida de valor inferior a 1.000 salários-mínimos está sujeita à remessa necessária; (ii) se há contradição no laudo pericial capaz de afastar o reconhecimento da especialidade em período anterior a 2011; (iii) se é imprescindível a apresentação de LTCAT contemporâneo quando já apresentado PPP; e (iv) se os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação por suposta apresentação de documento novo em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, indefere-se o pedido de submissão à remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos.

4. A menção a data diversa de início da função em tópico isolado do laudo pericial configura mero erro material quando a descrição das funções e as respostas aos quesitos no mesmo documento confirmam, de forma inequívoca, o exercício da atividade e a exposição ao agente nocivo em todo o período controvertido. A prova pericial confirmou níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, observando a metodologia da NHO-01 (Tema 174 da TNU).

5. A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do LTCAT, salvo impugnação fundamentada à sua idoneidade formal, superada no caso pela perícia judicial.

6. Não se aplica a tese firmada no Tema 1124 do STJ (distinguishing) quando o documento base para a comprovação da atividade especial (PPP) já constava do processo administrativo. A perícia judicial que apenas corrobora tecnicamente a prova pré-existente não caracteriza fato novo, devendo os efeitos financeiros retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A existência de erro material na indicação de data em item isolado do laudo pericial não infirma a conclusão técnica pela exposição a agentes nocivos, devendo prevalecer a análise integral do documento e das respostas aos quesitos que confirmam o histórico laboral. 2. A tese fixada no Tema 1124 do STJ não se aplica aos casos em que o documento comprobatório da atividade especial (PPP) foi apresentado na via administrativa, servindo a perícia judicial apenas para confirmação técnica das condições ambientais, hipótese em que os efeitos financeiros devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; art. 496, § 3o, I. Lei no 8.213/91, arts. 57, 58 e 124. Lei no 9.289/96, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 1124; Súmula 111. TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002256-31.2022.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

APELADO: JAIR APARECIDO CALHABEU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (id. 278448881) que julgou procedente o pedido formulado na inicial por Jair Aparecido Calhabeu, para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 19/05/1998 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 28/02/2010, 01/11/2010 a 15/03/2013 e 02/01/2014 a 12/11/2019, laborados na empresa Luiz Lopes - EPP, sujeitos ao agente nocivo ruído; e (ii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Regra de Transição/Direito Adquirido), com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 22/07/2020. A sentença fixou os consectários legais, isentou o INSS de custas e arbitrou honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 278448935), a Autarquia Previdenciária pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa necessária e pela suspensão do feito em observância ao Tema 1124 do STJ, argumentando que a comprovação da atividade especial baseou-se em documento novo (laudo pericial judicial), devendo os efeitos financeiros incidirem apenas a partir da citação. No mérito, sustenta a existência de contradição no laudo pericial (Item 7.1), alegando que o perito teria limitado o exercício da função de marceneiro apenas ao período posterior a 01/04/2011, inexistindo prova de exposição a agentes nocivos nos interregnos anteriores. Questiona, ainda, a metodologia de aferição do ruído (NHO-01 e NEN) e a falta de laudo técnico ambiental. Subsidiariamente, requer seja o termo inicial do efeito financeiro da condenação fixado na data da juntada do laudo pericial em juízo, a observância da vedação de acumulação de benefícios (Portaria INSS no 450/2020), a isenção de custas, e a limitação dos honorários advocatícios e o desconto de eventual montante retroativo.

Com contrarrazões da parte autora (id. 278448938), nas quais defende a manutenção da sentença, alegando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da empresa já constava do processo administrativo, afastando a tese de documento novo, e que o laudo pericial confirmou a exposição ao ruído em todo o período laboral, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pelo INSS é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Quanto à remessa necessária, observo que, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, a sentença é ilíquida. Todavia, considerando o valor atribuído à causa (R$ 76.009,64 em 09/2022) e a data de início do benefício fixada na sentença (22/07/2020), o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido do INSS de submissão à remessa necessária.

Suspensão pelo Tema 1124 STJ

O INSS pugna pela suspensão do feito, invocando a afetação do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute o marco temporal dos efeitos financeiros do benefício concedido ou revisado judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo.

Sem razão a apelante.

A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do recurso representativo da controvérsia em 08/10/2025.

Com a publicação do acórdão paradigma e a fixação da tese jurídica vinculante, cessa a eficácia da ordem de suspensão nacional dos processos pendentes, nos termos do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil. O feito deve, portanto, prosseguir para o exame de mérito, momento em que se verificará a aplicabilidade da tese firmada ou a necessidade de distinção (distinguishing) no caso concreto.

Mérito

1. Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

No que tange ao agente nocivo ruído, a jurisprudência e a legislação estabelecem os seguintes limites de tolerância: 80 dB(A) até 05/03/1997 (Decreto 53.831/64); 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003 (Decreto 2.172/97); e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003 (Decreto 4.882/03 e Enunciado das Turmas Recursais da 3a Região n. 32). A partir de 01/01/2004, é obrigatória a utilização da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15 para a aferição do ruído (Tema 174 da TNU).

Da Desnecessidade de Apresentação de LTCAT Contemporâneo

Rejeito, de plano, a alegação da autarquia de que seria imprescindível a apresentação do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) assinado por engenheiro ou médico do trabalho para todos os períodos, ou que os formulários antigos não seriam válidos.

A evolução legislativa da matéria demonstra que, até a edição da Lei 9.032/95 e do Decreto 2.172/97, a comprovação da atividade especial poderia ser feita pelos formulários SB-40 e DSS-8030. Com a instituição do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), pelo art. 58, § 4o, da Lei 8.213/91, este passou a ser o documento hábil e suficiente para a comprovação da exposição aos agentes nocivos perante o INSS.

O PPP é preenchido com base no LTCAT e, uma vez assinado pelo representante legal da empresa e indicando os responsáveis técnicos pelos registros ambientais, presume-se a existência e a regularidade do laudo técnico que lhe deu origem. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apresentação do PPP dispensa a juntada do LTCAT, salvo se houver impugnação fundamentada à sua idoneidade formal, o que foi superado neste caso pela realização da perícia judicial.

Do Caso Concreto

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos laborados na empresa Luiz Lopes - EPP.

O INSS sustenta haver contradição no laudo pericial (id. 278448870), alegando que o perito teria limitado o exercício da função de Marceneiro apenas ao período posterior a 01/04/2011, conforme item 7.1 do laudo.

Sem razão a autarquia.

A análise integral da prova técnica demonstra que a menção à data de "01/04/2011" no item 7.1 refere-se, evidentemente, a um erro material ou à indicação do início do último vínculo contratual vigente, e não à totalidade do histórico laboral do autor na função.

Isso fica claro ao se observar o Item V ("Das Funções") do mesmo laudo, onde o Sr. Perito descreve expressamente que o autor "laborou como marceneiro, nos períodos de 19/05/1998 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 28/02/2010, 01/11/2010 a 15/03/2013 e 02/01/2014 a 13/11/2019".

Ademais, ao responder aos Quesitos no 1 e 2 formulados pelo autor (Item XI do laudo), que indagavam especificamente sobre a exposição a agentes nocivos em todo o período de 1998 a 2019, o expert remeteu às conclusões do corpo do laudo, confirmando a exposição habitual e permanente ao ruído.

A avaliação técnica (dosimetria) apurou níveis de ruído de 99,66 dB(A) (pela metodologia NHO-01/NEN) e 92,33 dB(A) (pela NR-15), patamares muito superiores aos limites de tolerância vigentes em qualquer época (80/90/85 dB). O perito confirmou a observância da metodologia da NHO-01 da Fundacentro, atendendo aos requisitos do Tema 174 da TNU.

Portanto, resta comprovada a exposição nociva e o exercício da atividade de marceneiro em todos os interregnos impugnados, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a especialidade de 19/05/1998 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 28/02/2010, 01/11/2010 a 15/03/2013 e 02/01/2014 a 12/11/2019.

2. Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Somando-se os períodos de atividade especial ora confirmados (com a devida conversão pelo fator 1.4) aos períodos de tempo comum incontroversos, verifica-se que a parte autora alcançou mais de 35 anos de tempo de contribuição antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019).

Assim, possui direito adquirido à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos da legislação anterior (Lei 8.213/91, art. 29-C), conforme corretamente decidido na sentença.

3. Dos Efeitos Financeiros

Confirmado o direito ao benefício, o termo inicial deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/07/2020.

Isso porque, não se aplica ao caso a tese do Tema 1124 do STJ, uma vez que a documentação apresentada na via administrativa (PPP) já era suficiente para indicar a exposição aos agentes nocivos. O dever da autarquia de conceder o benefício ou, no mínimo, de orientar o segurado quanto à instrução do pedido, nasce no momento do requerimento.

Havendo o preenchimento dos requisitos legais na DER, é deste marco que devem fluir os efeitos financeiros, não podendo o segurado ser penalizado pela mora administrativa ou pela necessidade de judicialização para confirmar tecnicamente um fato (ruído) que já era de conhecimento da empresa e do INSS por meio do PPP.

4. Dos Consectários, Custas e Pedidos Subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

No tocante às custas processuais, o INSS é isento do seu pagamento no âmbito da Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei 9.289/96). Contudo, tal isenção não o exime da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (art. 4o, parágrafo único, da mesma Lei).

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Observo que o comando sentencial já fixou os honorários em conformidade com o referido verbete sumular, não havendo reparo a ser feito neste particular, sendo certo que o INSS carece de interesse recursal neste ponto.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. ERRO MATERIAL EM LAUDO PERICIAL. ANÁLISE INTEGRAL DA PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE LTCAT CONTEMPORÂNEO. TEMA 1124 DO STJ. DISTINGUISHING. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS NA DER. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido, fixando o termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença ilíquida de valor inferior a 1.000 salários-mínimos está sujeita à remessa necessária; (ii) se há contradição no laudo pericial capaz de afastar o reconhecimento da especialidade em período anterior a 2011; (iii) se é imprescindível a apresentação de LTCAT contemporâneo quando já apresentado PPP; e (iv) se os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação por suposta apresentação de documento novo em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, indefere-se o pedido de submissão à remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos.

4. A menção a data diversa de início da função em tópico isolado do laudo pericial configura mero erro material quando a descrição das funções e as respostas aos quesitos no mesmo documento confirmam, de forma inequívoca, o exercício da atividade e a exposição ao agente nocivo em todo o período controvertido. A prova pericial confirmou níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, observando a metodologia da NHO-01 (Tema 174 da TNU).

5. A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do LTCAT, salvo impugnação fundamentada à sua idoneidade formal, superada no caso pela perícia judicial.

6. Não se aplica a tese firmada no Tema 1124 do STJ (distinguishing) quando o documento base para a comprovação da atividade especial (PPP) já constava do processo administrativo. A perícia judicial que apenas corrobora tecnicamente a prova pré-existente não caracteriza fato novo, devendo os efeitos financeiros retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A existência de erro material na indicação de data em item isolado do laudo pericial não infirma a conclusão técnica pela exposição a agentes nocivos, devendo prevalecer a análise integral do documento e das respostas aos quesitos que confirmam o histórico laboral. 2. A tese fixada no Tema 1124 do STJ não se aplica aos casos em que o documento comprobatório da atividade especial (PPP) foi apresentado na via administrativa, servindo a perícia judicial apenas para confirmação técnica das condições ambientais, hipótese em que os efeitos financeiros devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; art. 496, § 3o, I. Lei no 8.213/91, arts. 57, 58 e 124. Lei no 9.289/96, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 1124; Súmula 111. TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão